Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. DOENÇA GRAVE. SIDA (AIDS). RECURSO PROVIDO.
1. As hipóteses consistem em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça e da isenção do Imposto Sobre a Renda (IR) em relação aos proventos de aposentadoria por força do acometimento por patologia indicada pela Lei no 7.713/1988.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. No caso, o recorrente recebe renda mensal inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, sendo esta esta situação suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica.
4. O Juiz é soberano para avaliar, sem prévia tarifação, os dados factuais submetidos a exame, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotado no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC. 4.1. A avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada a por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante. Precedente consolidado no enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso, o autor se encontra acometido pela “síndrome da imunodeficiência adquirida” (SIDA), popularmente conhecida como “AIDS”. Essa situação revela a legítima pretensão ao reconhecimento da isenção do imposto de renda nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988.
6. Recurso conhecido e provido.